Tribunal: TJDFT
Processo: 0718838-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0718838-48.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ANGELA PAULA DE LIMA BATISTA ANDRADE DECISÃO Considerando a petição de Id 59082845, consigna-se que o juízo de origem (ID 57487180) deferiu a nomeação de defensor dativo para a parte recorrida, nos termos da Lei Distrital no 7.157/2022 e do Decreto no 43.821/2022, o qual estabelece medidas para o acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, por meio do “Programa Justiça Mais Perto do Cidadão”. Quanto ao referido programa, o artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 estabelece que: “Os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, dentro dos limites e valores definidos em regulamento, observando-se, em cada caso: (...)”. Ainda, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que: “Art. 22. O valor dos honorários é fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo deste Decreto, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, não podendo ultrapassar os respectivos valores dispostos no Anexo, exceto no caso do §1o do art. 21, da Lei no 7.157, de 2022. §1o O juiz competente deve arbitrar os valores dos honorários, dentro dos limites do Anexo deste Decreto, em cada caso, observando: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso”. Em face do exposto, de acordo com os parâmetros estabelecidos, fixa-se os honorários devidos pelo Distrito Federal / Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) em favor da advogada dativa da parte autora Dra. JULIANA ALVES SILVA DE OLIVEIRA, OAB/DF 73.235, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), decorrente das contrarrazões interpostas. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Brasília/DF, 7 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator